Tribunal: TJDFT
Processo: 0021469-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA PARA REQUERER A PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA DA FASE DE CONHECIMENTO. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC/IBGE. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. É ônus do apelante trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Configura-se a decadência do direito da autora de revisão do benefício principal e especial, sob o enfoque do requerimento de preservação do salário de participação, uma vez verificado que o pedido foi formulado quando escoado o prazo de 90 dias estabelecido pelo artigo 30, inciso IV, do Regulamento, o qual deve ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconheceu o direito de incorporação de horas extras, relativamente à fase de conhecimento. Os benefícios extraordinários são calculados e pagos pela entidade de previdência complementar levando em consideração os superávits existentes no momento da tomada de decisão pelo seu conselho diretivo, cuja situação se alterou com o decorrer do tempo, não se admitindo, assim, que a revisão contemple estes benefícios. A situação que permite a instituição de benefício especial - superávit - evidentemente foi alterada após as diversas demandas ajuizadas perante a Justiça Trabalhista e, agora, a Justiça Comum. Evidenciado, mediante perícia técnica, que a PREVI, ao proceder o recálculo do benefício principal, não providenciou a correção monetária do valor, deve ser acolhido o pedido de incidência da devida correção do valor, pelo INPC/IBGE, tendo como termo inicial a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerado individualmente.